Tribunal: TJDFT
Processo: 0721744-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721744-67.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RENE ARAÚJO RIBEIRO AGRAVADO: VINICIUS MEDINA LOPES DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela provisória de urgência interposto por RENE ARAÚJO RIBEIRO, contra despacho proferido pela 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos de execução de título extrajudicial n. 0701123-46.2025.8.07.0001, movida por VINICIUS MEDINA LOPES em face de RENE ARAÚJO RIBEIRO., ora agravante. Na origem, o Juízo proferiu o seguinte despacho (ID origem 237771723): [...] I. À Secretaria do Juízo para que junte aos autos o resultado da consulta ao sistema SISBAJUD protocolada em id. 237516589. II. Bem analisadas as argumentações da parte executada em id. 237660203, não se vislumbra situação excepcional que exija a apreciação inaudita altera pars de seu pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Desse modo, em observância ao princípio do contraditório insculpido nos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte exequente para que se manifeste quanto ao teor da impugnação de id. 237660203. Prazo: 05 (cinco) dias. III. Cumprido o item I supra e decorrido o prazo, independentemente de manifestação, retornem-se os autos conclusos para apreciação. [...] Irresignado, o executado interpôs o presente recurso. Inicialmente, o agravante pleiteia a gratuidade da justiça, sustenta que está privado do acesso ao seu salário, circunstância que, por si só, impossibilita completamente o pagamento das custas processuais ou do preparo recursal. Apresenta um breve resumo dos fatos, narra que, no dia 29 de maio de 2025, foi efetuado bloqueio judicial, via SISBAJUD, nas contas bancárias de sua titularidade, RENÉ ARAÚJO RIBEIRO, pessoa idosa, com 65 anos de idade, servidor público estadual, cuja única fonte de renda é depositada em contas-salário mantidas junto ao Banco do Brasil e ao Bradesco. Esclarece que, em razão da portabilidade entre contas, o salário era depositado no Banco do Brasil e imediatamente repassado ao Banco Bradesco, onde foi efetivada a penhora no valor de R$ 5.321,60, montante correspondente ao salário do agravante. Pontua que o referido bloqueio teve por fundamento a decisão judicial de ID 225503328, proferida em 12/02/2025, que, além de determinar a citação dos executados, autorizou a prática de atos constritivos apenas na hipótese de ausência de embargos recebidos com efeito suspensivo. Narra que, in verbis: [...] Ocorre que, em 26/05/2025, o servidor da Vara, Sr. Gilberto Martins Junior, promoveu atos constritivos sobre bens dos Executados, inclusive bloqueando as contas-salário do Agravante, sem que houvesse, até então, a devida análise do pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução (processo n.o 0721423-29.2025.8.07.0001), tempestivamente opostos pela defesa. Em outras palavras, a defesa sequer foi apreciada pelo juízo, não havendo, portanto, decisão que indeferisse o pedido de efeito suspensivo, sendo manifestamente indevido o bloqueio realizado, em manifesta violação ao que dispôs a própria decisão que autorizou os atos constritivos somente na ausência de embargos recebidos com efeito suspensivo. Diante da evidente ilegalidade e da extrema gravidade da medida, o Agravante, no mesmo dia do bloqueio, ou seja, 29/05/2025, apresentou impugnação à penhora e requerimento de desbloqueio liminar das contas-salário, juntando documentação hábil que comprova de forma inequívoca a natureza alimentar dos valores bloqueados, essenciais à sua subsistência e de sua família, da qual é o único provedor. [...] Tece considerações acerca da existência de portabilidade de contas-salário e da impenhorabilidade dos valores depositados na conta do Banco Bradesco. Salienta que é pessoa idosa, com mais de 65 anos. Colaciona jurisprudência em abono de sua tese. Requer a concessão da gratuidade da justiça e a consequente dispensa do preparo. Assim, requer o conhecimento do recurso: [...] b. A concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, determinando-se, de forma imediata, o desbloqueio das contas- salário de titularidade do Agravante, RENÉ ARAÚJO RIBEIRO, mantida junto ao Banco do Brasil (Agência 3459-2, Conta no 13.605) e Bradesco (Agência 1707, CC 153704-0) e dos valores ali depositados que somam a monta de R$ 5.321,60, por meio de expedição de ordem direta ao sistema SISBAJUD, com a devolução integral dos valores constritos; c. Que seja vedada a prática de novos atos constritivos sobre as referidas contas- salário, enquanto não apreciado o pedido de efeito suspensivo formulado nos Embargos à Execução no 0721423-29.2025.8.07.0001 ou até o trânsito em julgado da presente demanda; d. O reconhecimento da absoluta impenhorabilidade dos valores bloqueados, nos termos do art. 833, IV, do CPC, por se tratar de rendimentos de natureza alimentar depositados em contas-salário, utilizados exclusivamente para subsistência do Agravante e de sua família; e. A consideração da condição de pessoa idosa do Agravante, com 65 anos de idade, para fins de aplicação da proteção especial prevista no art. 230 da Constituição Federal e no Estatuto da Pessoa Idosa (Lei no 10.741/2003),reforçando a necessidade de proteção do mínimo existencial; f. Ao final, o provimento definitivo do presente recurso, para que seja reformada a decisão agravada, com a confirmação da medida liminar, reconhecendo-se a nulidade da constrição judicial sobre as contas-salário e tornando-se definitiva a ordem de desbloqueio dos valores. [...] Preparo não recolhido, haja vista o requerimento de gratuidade da justiça no bojo do recurso (art. 99, § 7o, Código de Processo Civil – CPC). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. O agravante aponta haver recorrido do pronunciamento de ID 237771723. Para que o cabimento – requisito intrínseco de admissibilidade recursal – esteja configurado, é indispensável a análise “através de dois ângulos distintos, mas complementares: (a) a recorribilidade do ato; e (b) a propriedade do recurso eventualmente interposto”[1]. Quanto ao primeiro, avalia-se a aptidão do ato para sofrer impugnação, e, quanto ao segundo, o recurso adequado, de acordo com o art. 994 do CPC. Observo, contudo, que o presente Agravo carece de cabimento, pois o ato recorrido não possui aptidão para ser impugnado através de recurso. O pronunciamento de ID 237771723 é desprovido de conteúdo decisório. Isso porque, naquela oportunidade, o Juízo não proferiu qualquer decisão sobre o mérito da demanda ou sobre questões processuais relevantes, limitando-se a consignar que não vislumbrava situação excepcional que justificasse a apreciação do pedido de antecipação de tutela inaudita altera pars, além de determinar a intimação da parte exequente, ora agravada, para se manifestar sobre o teor da impugnação de ID 237660203. Trata-se, portanto, de mero despacho de impulso processual, sem caráter decisório, porquanto não resolveu nenhuma controvérsia jurídica ou incidiu sobre direito das partes, razão pela qual é insuscetível de impugnação autônoma. Quanto ao tema, este Tribunal tem adotado entendimento semelhante, confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXCLUSÃO DE VALORES PRESCRITOS. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, interposto contra ato judicial de determinação de emeda para retificação do laudo apresentado e excluir valores prescritos. 1.1. Nas razões do recurso, o agravante defende o cabimento do agravo de instrumento argumentando que a determinação de emenda possui conteúdo decisório e ainda ocasiona prejuízo aos agravantes, pois o que estaria sendo exigido seria apenas o valor indenizatório sem incluir quantia prescrita. 2. Diante da taxatividade prevista no artigo 1.015 do CPC, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio do presente procedimento recursal. 3. O provimento judicial que faculta a emenda para excluir da cobrança valores declarados prescritos pela sentença exequenda é um ato de mero expediente, não se sujeitando, portanto, a recurso, em virtude da ausência de caráter decisório. 3.1. De outro lado, diversamente do que afirma os agravantes, a planilha apresentada informa o registro dos valores cuja cobrança estaria impedida pela prescrição. 3.2. Ademais, a recusa deliberada e persistente do exequente agravante em adequar a petição que apresenta defeitos e irregularidades capazes de atrapalhar o julgamento do feito, mesmo após determinação de emenda, justifica tanto o indeferimento da petição inicial (Art. 321 do CPC) como a extinção do feito por ausência de interesse processual. 4. Portanto, considerando que os agravantes pretendem rediscutir matéria já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, acrescido de que a decisão agravada que determina a emenda da petição não se sujeita ao agravo, por não constar daquelas elencadas, no artigo 1.015 do CPC, correta a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. 5. Agravo interno improvido. (Acórdão 1610384, 07179669420228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifou-se.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ATO IMPUGNADO. PRONUNCIAMENTO QUE ESTABELECE O PRAZO DE 15 DIAS PARA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DO ROL LEGAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O ato judicial que estabelece o prazo de 15 dias para que a parte ré/agravada apresente resposta na ação de busca e apreensão, contado da juntada aos autos do mandado de citação, consubstancia mero ato de impulsionamento do processo sem conteúdo decisório, ou seja, despacho, impassível, então, de ser atacado por meio de agravo de instrumento. 2. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1429759, 07373706820218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no PJe: 20/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifou-se.) Nesse panorama, em virtude da ausência de cabimento – requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal – NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, III, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se. Publique-se. Brasília, 2 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-4.2. Acesso em: 02 junho. 2025.